Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE ORDEM JURÍDICA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO. ARGUMENTOS INÁBEIS PARA ILIDIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Por seu turno, o art. 966, V, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, também, por manifesta violação de norma jurídica.
2. A ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo de recurso, visto que não se verifica na hipótese o suposto erro de fato e a alegada violação de norma jurídica.
3. Negou-se provimento ao recurso.